Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-79.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAIS. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do empréstimo ainda estão sendo descontadas nos benefícios do autor, não se ultimando a prescrição ou decadência do direito. Portanto, não há que se falar em prescrição e/ou decadência.

3. Por outro lado, as provas que tornariam irrefutáveis o conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado – pelo autor - não restara demonstradas nos autos, ou seja, prova do recebimento ou envio do cartão magnético de plástico ao endereço do apelante, prova do uso do cartão com compras ou saques pelo apelante, prova do envio das faturas mensais para pagamento no endereço do autor ou, então, o pagamento realizado de alguma fatura pelo apelante. Desse modo, restou incontroverso nos autos que não pretendeu o consumidor contratar cartão de crédito, mas tão somente, empréstimo consignado em seus proventos. E, neste contexto, a instituição financeira ofereceu modalidade de crédito diversa da pretendido pelo consumidor, condição que configura a nulidade do contrato.

4. (...) 3. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no julgamento do EAREsp n. 664.888/RS. (Acórdão 1394345, 07132487920218070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de grande porte – instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.